Tribunal: TJSP
Processo: 2156175-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Quitação parcial do débito. Erro no preenchimento da Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais – GARE. Código equivocado. Programa Especial de Parcelamento instituído pelo Decreto 64.564/2019. Pretensão do contribuinte de aderir ao PEP, abatendo do montante integral da dívida o valor parcial

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Quitação parcial do débito. Erro no preenchimento da Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais – GARE. Código equivocado. Programa Especial de Parcelamento instituído pelo Decreto 64.564/2019. Pretensão do contribuinte de aderir ao PEP, abatendo do montante integral da dívida o valor parcial quitado. Possibilidade, sob pena de se chancelar indevido enriquecimento do Estado em prejuízo do contribuinte. Tutela pleiteada no curso da demanda e deferida pela decisão agravada. Ofensa ao princípio da estabilidade da demanda não caracterizada. Programa de parcelamento instituído por decreto editado após a propositura da ação. Aplicação do art. 493, do CPC. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Agravo não provido.